Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005334-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, WALACE ALVES MALAQUIAS JUNIOR, YTTALO CAMELO GAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se novamente os patronos de PABLO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS e de YTTALO CAMELO GAMA para ofertarem as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprovem que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto os advogados que poderão incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intimem-se os réus para que, em 15 dias, constituam novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, os réus serão patrocinados pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2022 16:43:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator